Tribunal: STF
Processo: ARE 1369302
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DE MORA. DATA DA CONTA E DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE UTILIZADO. TAXA REFERENCIAL. QUESTÃO PRECLUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. ARTIGO 100, §5º DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 591.085-7, COM REPERCUSSÃO GERAL POR QUESTÃO DE ORDEM. 



    - No que se refere ao índice de correção monetária a ser aplicado na conta de liquidação, se encontra preclusa referida discussão, tendo em vista que a parte exequente concordou com os cálculos de liquidação ofertados pelo INSS (id Num. 141676514 - Pág. 268/269), em que aplicada a Taxa Referencial a partir de 07/2009 (id Num. 141676514 - Pág. 264). 



    - Quanto aos juros de mora durante o trâmite do precatório, a alteração no regime constitucional de pagamento de título judicial pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, empreendida pela EC nº 62/2009, não logrou modificar o prazo para pagamento dos precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, que deverá ser cumprido até o final do exercício financeiro seguinte à sua inclusão em orçamento, após o que, conforme jurisprudência pacificada da Suprema Corte, incidirá juros de mora. 



    - Coube então à jurisprudência dos Tribunais acenar que durante a tramitação do ofício requisitório imposta por vontade do Legislador Maior, não se caracterizaria a mora da Fazenda Pública devedora, restando afastada, por conseguinte, a incidência dos respectivos juros no período referido pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 



    - Para tanto, na sessão realizada em 04/1/2008, no julgamento do recurso extraordinário n.º 591.085-7, com repercussão geral por questão de ordem, o Plenário do E. STF reafirmou a posição já sedimentada na Suprema Corte, para reconhecer a impossibilidade de incidência de juros de mora no período transcorrido entre a data de expedição do precatório judicial e a do seu efetivo pagamento no prazo estabelecido na Constituição Federal. 



    - Acrescente-se que a Súmula Vinculante nº 17 do STF, assim dispõe: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ 



    - O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário 1.169.289/SC firmou entendimento contrário à pretensão recursal da Recorrente, concluindo que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. - Apelação improvida.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram foi negado provimento (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violado o art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “os acórdãos ora recorridos [acórdão recorrido e acórdão dos embargos de declaração] violaram (i) o art. 100, §5º e 12º, da Constituição Federal, (ii) e os arts. 507 (preclusão), 926 (coerência e integridade da jurisprudência), 924, II (extinção da execução somente após o pagamento), 1.022 (pertinência dos embargos de declaração) e 1.025 (prequestionamento ficto), todos do Código de Processo Civil” (e-doc. 9, p. 3).



    3.2. Salienta que “o debate que ensejou a interposição desse recurso está circunscrito à violação da regra prevista no art. 100, § 5º e 12º, da Constituição Federal, especificamente no que tange à inexistência de preclusão para ajustar a decisão exequenda à incidência de juros moratórios durante o tempo que medeia a tramitação e a expedição do precatório, nos termos do TEMA 96 do STF” (e-doc. 9, p. 4). 



    3.3. Alega que “não há preclusão para a discussão de incidência de juros de mora e de correção monetária ao crédito exequendo, uma vez que se trata de matéria de ordem pública” (e-doc. 9, p. 11).



    3.4. Pede “seja a ele [recurso extraordinário] dado integral provimento com o fim de, modificando os acórdãos ora recorridos, preservar o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, e, por conseguinte, determinar se a aplicação de juros até a expedição e afastando TR como índice de correção monetária, ou na pior das hipóteses, a anulação dos acórdãos recorridos, com a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição e a retomada da marcha procedimental executiva até a integral satisfação do crédito exequendo” (e-doc. 9, p. 15-16).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    5. O agravante alega que “a vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região acabou por violar o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII e LIII) e usurpar a competência exclusiva da Turma do Supremo Tribunal Federal a quem o Recurso Extraordinário deveria ser distribuído, uma vez que tal exame diz respeito ao julgamento do mérito da mencionada insurgência” (e-doc. 13, p. 3).



    5.1. Argumenta que, da “simples leitura das razões recursais é o que basta para a certificação de que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que, vale repetir, o ora agravante demonstrou, de forma exauriente, o porquê da violação ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O caso é de negativa de seguimento ao recurso.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) Com relação ao limite temporal de incidência dos juros de mora, importante esclarecer que a questão posta em juízo se refere apenas à análise de sua incidência durante o trâmite do precatório, tendo em vista que o lapso temporal compreendido entre a data da conta e a data da expedição do precatório fora analisado na decisão constante do ID Num. 141676518, sem interposição de recurso pelas partes, restando preclusa.” (e-doc. 5, p. 3).



    8. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    9. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.309.745-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).   



    10. Em relação à conclusão do acórdão recorrido que reconheceu que “não há como deferir a incidência de juros de mora após a expedição do precatório, se esse foi pago no prazo legal” (e-doc. 5, p. 4), a 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em harmonia com o Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Juros de mora durante o “período de graça”. Tema 1.037 da repercussão geral. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.412.623-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.”



    (RE nº 1.361.423-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.415.991-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023).



    12. Registro, ainda, não ser necessário aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, no qual se debaterá a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Isso porque não existe similitude fática e jurídica entre o paradigma e o caso sob exame, pois o Tribunal de origem consignou expressamente que “a r. sentença extinguiu a execução, ante a constatação de quitação integral do débito, nos termos dos artigos 924, II do CPC” (e-doc. 5, p. 2).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator